Tribunal: TJMT
Processo: 1007933-92.2021.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007933-92.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), ANTONIO MARCOS DA SILVA - CPF: 044.519.694-76 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – AGRAVADO PROGREDIDO AO REGIME SEMIABERTO
SEM IMPOSIÇÃO DE FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA
– INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO –
PRETENSÃO DE
USO DE TORNOZELEIRA
PELO AGRAVADO

–
ALEGA
DA

AUSÊNCIA DE ESTAB
E
LECIMENTO PARA O CUMPRIMENTO DA
SANÇÃO
–
DESNECESSIDADE -

ART. 146-B DA LEI DE EXECUÇÃO

FACULTA AO JUIZ
EXAMINAR
A
NECESSIDADE
OU NÃO DESSE M
E
IO DE FISCALIZAÇÃO

–
AN
Á
LISE REALIZADA ESCORREITAMENTE
–

AGRAVADO TEM CUMPRIDO REGULARMENTE AS CONDIÇÕES IMPOSTAS – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA

–
AGRAVO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 146-B da Lei de Execução Penal, é facultado ao
j
uízo
das

e
xecuç
ões
definir a
necessidade ou não de
fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica, analisando
cada caso em

específico
.
Aliás
,
a imposição desta medida de controle exige motivação concreta
, não bastando simplesmente inexistir unidade prisional adequad
a
para o cumprimento da pena
,
uma vez que
não pode ser
admitido o
monitoramento eletrônico
quando o beneficiado cumpre todas as obrigações estabelecidas
.

A
gravo desprovido.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução manejado pelo
Ministério Público
, contra
a decisão prolatada

pelo Ju
í
z
o
da
5
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Alta
Floresta
-MT
,
no
s autos do

P
rocesso
E
xecutivo de

P
ena n

0006858-53.2017.8.11.0007,

(
c
ódigo
161525
)
,
que
concede
u
a
progressão de regime de pena
, sem imposição de monitoramento eletrônico
a

Antônio
Marcos da Silva
.

O
agravante
, forte nas razões encartadas
no ID 86545999 – p. 9/14
,
pugna pela reforma da aludida decisão,
a fim de que
seja determinado ao agravado o uso de monitoramento eletrônico, sob o argumento de que
na ausência
de estabelecimento adequado para cumprimento de pena em regime semiaberto
, faz-se necessária
a fixação de condições mais brandas
para dar efetividade ao cumprimento da
sanção
.

Por seu turno,
o
agravad
o
,
com alicerce
nas contrarrazões jungidas
no ID 86545999 – p. 21/25
,
requer

o
desprovimento do
presente
recurso
, sob a alegação
de
que
a simples afirmação de que o monitoramento é medida mais acertada à fiscalização do cumprimento de pena no regime semiaberto, ante a ausência de estabelecimento penal para tanto, sem maiores esclarecimentos acerca do caso concreto, não constitui fundamento idôneo para justificar o indeferimento daquele pedido realizado por esta Defensoria.

Em juízo de retratação,
o
magistrad
o
d
a
instância singela
manteve
o édito judicial

pelos seus próprios fundamentos, determinando a remessa
do vertente
recurso a est
e Tribunal de Justiça (ID 86545999 – p. 29/30
).

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça,
junto ao ID 87372468
, opinou pelo
des
provimento deste agravo em execução,
com a manutenção d
o

decis
um

o guerread
o
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colhe-se
destes autos
que
o
agravad
o
, após cumprir todos os requisitos legais,

progrediu para o regime semiaberto. Todavia, o Ministério Público alega que é necessário a fiscalização eletrônica do beneficiado, uma vez que não existe estabelecimento adequado para o devido cumprimento da pena no novo regime.

Ocorre que, da simples análise dos documentos jungidos nestes autos, fica evidente o agravado
vem cumprindo de forma regular a sua
sanção
, sem qualquer informação de descumprimento ou outros elementos que justifiquem a imposição de monitoramento eletrônico.

Aliás, o magistrado ao conceder a referida benesse, deixou assentado que:

[
...
]

A monitoração eletrônica deve ser fixada como condição de cumprimento de pena em regime semiaberto quando
há fundamentação concreta que exija uma maior fiscalização do cumprimento de pena
.

Não basta apenas a afirmação genérica, desvinculada do caso concreto, de que monitoramento é a medida mais acertada à fiscalização do trabalho externo.

Em síntese, devem existir maiores esclarecimentos sobre o caso concreto, comprovando a pertinência entre o caso e a necessidade de maior fiscalização pela monitoração eletrônica.

Nesse sentido, nota-se que o Ministério Público, em sua manifestação, fundamenta-se exclusivamente na maior necessidade de fiscalização do cumprimento de pena em regime semiaberto por inexistir estabelecimento penal adequado na Comarca para o referido regime, nos moldes do que determina o Código Penal.

No entanto, no caso dos autos, NÃO SE VERIFICA pertinência da medida. Não há informação de descumprimento do cumprimento de pena, de eventual descumprimento de medidas cautelares na ação de conhecimento ou de outros elementos que justifiquem a manutenção da monitoração
eletrônica
.
(...)

Destacamos

Além disso, observa-se que
a norma contida
o art. 146-B da Lei de Execução Penal, faculta ao
j
uízo da
s

e
xecuç
ões
definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, de acordo com o caso concreto,
tal como se infere da leitura do referido dispositivo assim redigido:

Art. 146-B. O juiz
poderá
definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando:

I - (
VETADO
);

II -
autorizar
a saída temporária no regime semiaberto;

III - (
VETADO
);

IV -
determinar
a prisão domiciliar;

V - (
VETADO
);

Parágrafo único. (
VETADO
)

Destacamos

Logo,
no presente caso,
não há que se falar em obrigatoriedade do uso de tornozeleira, como condição para a fiscalização e o cumprimento da pena no regime semiaberto
, sobretudo porque não existe
nestes
autos notícia de descumprimento de qualquer obrigação por parte do agravado

Nesse sentido,
aliás,

este Tribunal de Justiça deixou
assentad
o:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – PROGRESSÃO DO REGIME SEMIABERTO PARA O ABERTO – MANUTENÇÃO DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA – PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – AGRAVANTE QUE VINHA CUMPRINDO REGULARMENTE AS CONDIÇÕES IMPOSTAS NO REGIME SEMIABERTO – HISTÓRICO FAVORÁVEL – DESNECESSIDADE DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
A simples afirmação de que o monitoramento é
medida
mais acertada à fiscalização do trabalho externo com prisão domiciliar deferido ao apenado em cumprimento de pena de reclusão no regime semiaberto, sem maiores esclarecimentos acerca do caso concreto, não constitui fundamento idôneo para justificar o indeferimento do pleito
, sobretudo quando o apenado apresenta histórico favorável, com manifestação dos Ministérios Público Federal e Estadual pela retirada do equipamento.
Assim como tem a jurisprudência exigido motivação concreta para a incidência de cautelares durante o processo criminal, a fixação de medidas de controle em fase de execução da pena igual motivação exigem, de modo que a incidência genérica - sempre e sem exame da necessidade da medida gravosa - de tornozeleiras eletrônicas não pode ser admitida
.” (STJ, HC 351.273/CE). (N.U 1002605-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/05/2019,
Publicado
no DJE 14/05/2019)

Destacamos

Além
do mais
,
na hipótese, deve-se valorizar e prestigiar o entendimento do juízo originário, principalmente porque ele está próximo à realidade fática e processual,
que
nesse
mister
consignou
que
no caso dos autos, NÃO SE VERIFICA pertinência da medida. Não há informação de descumprimento do cumprimento de pena, de eventual descumprimento de medidas cautelares na ação de conhecimento ou de outros elementos que justifiquem a manutenção da monitoração eletrônica
.

Por conseguinte
, fica
claro
que o monitoramento eletrônico
do agravado
é uma medida
desarrazoad
a
, ainda que sob o
argumento
de garantia de fiscalização do cumprimento
efetivo das
obrigações, pois, como dito
alhures
, há até o presente momento apenas notícia de cumprimento a contento das obrigações, inexistindo,
portanto
, razões
objetivas e
concretas que indiquem a imprescindibilidade do monitoramento.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça consignou que
[
...
]

tem
a jurisprudência exigido motivação concreta para a incidência de cautelares durante o processo criminal, a fixação de medidas de controle em fase de execução da pena igual motivação exigem, de modo que a incidência genérica - sempre e sem exame da necessidade da medida gravosa - de tornozeleiras eletrônicas não pode ser admitida
.

(STJ – HC 351.273/CE, Rel. Ministro
N
efi
Cordeiro
, S
exta Turma
, julgado em 02/02/2017,
DJe
09/02/2017).

Seguindo essa ordem de ideia,
deve ser ressaltado também
que a realização da fiscalização eletrônica apenas em virtude da falta de estabelecimento adequado para o cumprimento da
sanção
evidencia que o Estado tem falhado em fornecer os meios necessários e legalmente previstos para tanto, criando uma forma nova de cumprimento de pena – não prevista em lei –, consubstanciada em substitutivo do regime semiaberto, qual seja, a liberdade eletronicamente vigiada.

Sendo a
ssim, c
onquanto o agravante sustente a necessidade d
e monitoramento eletrônico do agravado diante da ausência de estabelecimento adequado para o cumprimento da pena, bem como para garantir a fiscalização do
seu
devido cumprimento
, é imperioso
asseverar
que, em
casos que tais
, não basta apenas fazer-se referência
s

abstratas sobre a efetividade da
sanção
, eis que esse elemento não
é
capaz de, por si só, demonstrar a
necessidade d
a

tornozoleira
.

Posto isso, em
sintonia
com o parecer ministerial,

nego provimento
ao
agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
,
mantendo inalterada a decisão prolatada pelo Juízo da
5
ª Vara Criminal da Comarca de
Alta Floresta
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2021